Tribunal: TJDFT
Processo: 0746200-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746200-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN JACKSON GOMIDES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E S P A C H O Em sua petição de recurso, o agravante afirma: “Contudo, após o efetivo depósito do valor do empréstimo em favor da primeira Ré, as transferências direcionadas ao Autor somente se deram até o mês 03/2020 ou seja somente foram pagas 8 (oito) parcelas de R$ 1.573,08 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e oito centavos) e, desde então, o Autor vem cobrando a quitação das obrigações pactuadas, porém, sem qualquer sucesso. Verifique-se, como resultado do referido ato ilícito, que o Agravante permanece arcando com descontos mensais no valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), entretanto sem receber a contrapartida dos depósitos mensais da correspondente bancária” (id no 20685379, pág. 4 – destacou-se). Apesar de ter se referido a descontos mensais em tal valor, o ora agravante juntou, no feito que tramita em primeiro grau (0719847-36.2020.8.01.0001), id no 72432871, contracheques de agosto de 2019 a maio de 2020, sendo certo que em nenhum deles se vê a ocorrência de descontos de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais). Já no pedido de concessão de tutela de urgência recursal, o recorrente postula a suspensão dos descontos de R$ 1.048,72 (um mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Por isso, e para o fim de apreciar o pedido de liminar formulado em sede recursal, determino ao agravante que, no prazo de cinco (05) dias: a) traga aos presentes autos contracheques atualizados, de junho de 2020 a outubro de 2020; b) comprove documentalmente a existência de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, cujo saldo devedor teria sido objeto de negociação junto à Credbraz (essa comprovação pode se dar até por meio de contracheques anteriores a agosto de 2019); c) esclareça a que se refere o valor afirmado de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), que estaria sendo descontado de seu contracheque. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 14:06:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator